Tribunal: TJMT
Processo: 8012752-85.2014.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012752-85.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LEONOR PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 267.645.041-72 (RECORRIDO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero”, em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.” (N.U 0000306-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

De início, ressalto que pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução:

“Inicialmente, rejeito a tese de ocorrência de prescrição, pois a parte embargada deu início ao cumprimento de sentença 06.02.2016. Todavia, o juízo deixo de analisar tal pedido no momento oportuno. Desse modo, a embargada não pode ser prejudicada pela inercia do Poder Judiciário.

Em relação ao mérito dos Embargos à Execução, cabe mencionar, que a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso já transitou em julgado nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC, e, por consequência, já se tornou definitiva, não podendo mais ser modificada e nem a parte reclamada/embargante aduzir fatos relativo a fase do conhecimento.

Portanto, a alegação de reestruturação de carreira não poderá ser objeto de análise na fase cumprimento de sentença, uma vez que ocorreu o trânsito em julgado da sentença de mérito.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA. 1.
Não obstante seja a prescrição matéria sobre a qual possa se conhecer de ofício e em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se mostra adequado fazê-lo após a ocorrência do trânsito em julgado. Com efeito, o respeito à coisa julgada e sua função sobrepõem-se a acertos não discutidos ou enfrentados antes da formação do título executivo
. 2. A matéria de ordem pública pode ser suscitada e apreciada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que se trate de questão envolvendo pessoa jurídica de direito público. 3. Concedida a segurança para determinar o prosseguimento da execução. (TRF-4: MS 5041443-42.2020.4.04.7000, Relator Marcelo Malucelli, julgado em 12/11/2020, Primeira Turma Recursal do PR).

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os Embargos à Execução, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a prescrição do cumprimento de sentença, pois afirma que o reclamante deu início ao cumprimento de sentença após sete anos do transito em julgado.

Aponta a prescrição de fundo de direito, diante do lapso temporal entre a lei de reestruturação de carreira e o ajuizamento do feito. Alega, ainda, a ausência de diferenças salariais, devendo ser aplicada as Súmulas 10 e 11 da Turma Recursal.

Prejudicial De Mérito Da Prescrição

Sabe-se que o prazo prescricional para execução contra a fazenda pública é o quinquenal, conforme Súmula 150 do STF.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença transitou em julgado na data de 31/07/2015, já o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 06/02/2016 (id. 242358184), ou seja, dentro do prazo prescricional.

Observa-se o processo permaneceu em juízo durante mais de cinco anos aguardando a apreciação do pedido de cumprimento de sentença, de modo que a morosidade do processo não pode ser atribuída à parte, visto que não decorreu de sua inércia.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. SÚMULA Nº 150 DO EXCELSO STF. PARALISAÇÃO DO PROCESSO DECORRENTE DE FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. I. O STJ já se manifestou que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. II. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a prescrição de ações ajuizadas em face da Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, aplicando-se, também, à execução, a orientação da Súmula 150 do excelso Supremo Tribunal Federal. III. In casu, a morosidade processual não pode ser atribuída à agravada, mas sim ao próprio Poder Judiciário, haja vista que a planilha de cálculos demorou aproximadamente 13 (treze) anos, para ser juntada na ação originária, logo, não há que se falar em consumação da prescrição intercorrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO 5441598-54.2020.8.09.0000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2021)

Ademais, a alegação de prescrição do fundo de direito em razão da reestruturação de carreira fez coisa julgada material. O presente feito está na fase da liquidação da sentença, e, portanto, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em observância ao princípio da segurança jurídica, consoante à previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC.

Por isso, em respeito à coisa julgada material,
rejeito
da prejudicial de mérito da prescrição.

É como voto.

Mérito

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente é servidor público estadual da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, desde 1996.

Em 26 de setembro de 2013, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Assim, constata-se que o Superior Tribunal Federal entendeu que “o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público”.

No caso dos autos, as perdas salariais dos servidores, decorrentes da conversão para a URV, foram recompostas por meio da Lei Estadual nº 6.528/94, a qual efetivou uma reposição superior a 11,98%, conforme se vê da documentação acostada aos autos.

Cabe ressaltar que a referida lei, cujo texto de ementa afirma que "
realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras exceções
", promoveu o realinhamento dos vencimentos de todos os servidores do Executivo. Esse ajuste visava recompor as possíveis defasagens geradas pela URV.

Assim, constata-se que a Lei Estadual nº 6.528/1994, em conformidade com os requisitos da Lei Federal nº 8.880/1994, promoveu a recomposição salarial devida para os servidores do Executivo, eliminando a necessidade de quaisquer valores residuais.

Além disso, aos servidores ocupantes de cargos de especialistas em educação básica, foi concedido um reajuste de 30% (trinta por cento) pela Lei, com o objetivo de corrigir a defasagem gerada pela conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV. Esses percentuais de reajuste foram aplicados para recompor as perdas decorrentes dessa conversão, tomando como referência o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, emitido pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que ajustou os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual nº 6.528, de 15 de setembro de 1994.

Importa registra que Turma Recursal Única, ao analisar a matéria, editou a Súmula 10, firmando o entendimento de que
“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

Logo, não há qualquer diferença a ser recebida pela recorrida em sede de cumprimento de sentença, devendo ser reconhecida a liquidação zero.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.”
(N.U 0008111-59.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ER RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV –PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV –RECOMPOSIÇÃO OCORRIDA EM 1994 ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV – AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação no valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.

Recurso improvido.”
(N.U 1002010-17.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

“RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV. RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE OCORRIDA ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV. AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.

Recurso improvido.”
(N.U 0505224-85.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Por derradeiro, cabe registrar que não há que se falar em violação à coisa julgada. No presente caso, não se está alterando ou desrespeitando o que foi proferido em sentença. O título executivo judicial detinha o direito do apelante às diferenças salariais, porém, esse direito possui um termo final, que coincide com a reestruturação de suas carreiras. Dessa forma, a execução da sentença deve respeitar esses limites, sem que isso configure qualquer afronta à coisa julgada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença e julgar extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025